Tribunal: TJMT
Processo: 1016912-43.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016912-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos (IMPETRADO), REGINALDO DAMIAO DA SILVA SOUZA - CPF: 014.528.671-19 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), REGINALDO DAMIAO DA SILVA SOUZA - CPF: 014.528.671-19 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CÁCERES/MT (IMPETRADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: REGINALDO DAMIAO DA SILVA SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– FURTO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE - IRREGULARIDADE NÃO IDENTIFICADA - ALEGAÇÃO SUPERADA - FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - PACIENTE QUE OSTENTA VÁRIOS REGISTROS ANTERIORES -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

Quanto à alegada nulidade da prisão em flagrante por carência dos requisitos do art. 302 do Código de Processo Penal – CPP, conforme anotado pelo Magistrado de origem, não é possível observar a existência de irregularidades que possam autorizar sua invalidação, posto que, nos termos dos depoimentos prestados pelos policiais, o paciente foi preso em flagrante, na posse da
“res furtiva”
, logo após os fatos.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é remansosa no sentido de que a conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação.

A custódia se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, contra o paciente há várias ações penais, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016912-43.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: REGINALDO DAMIAO DA SILVA SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
REGINALDO DAMIÃO DA SILVA SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Cáceres/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de furto.

Neste contexto, sustenta-se que
i)
a prisão deve ser relaxada, na medida em que não caracterizadas quaisquer das hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal,

de modo que não poderia ter sido homologado, não restando superada a ilegalidade pela superveniência da prisão preventiva;
ii)
o juiz singular não teria enfrentado os argumentos da defesa que poderiam ensejar o reconhecimento da nulidade do auto de prisão em flagrante.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem a fim de relaxar a prisão ilegal a que está submetido o paciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 103284497).

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
103340951.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
104971472.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: REGINALDO DAMIAO DA SILVA SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CÁCERES

VOTO:

Como relatado, a impetrante alegada nulidade da prisão em flagrante por carência dos requisitos do art. 302 do Código de Processo Penal – CPP.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente foi preso

em flagrante em

17/09/2021,
pela suposta prática do delito previsto no art. 155, do Código Penal.

O auto de prisão foi homologado e convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva de forma devidamente justificada, como se verifica na decisão do magistrado:

“(...)

Decido. O Auto de Prisão em Flagrante deve ser homologado, porque preenche os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam merecendo ser homologado. Consta, ainda, a nota de culpa constando o artigo em que fora incurso, e, ciência das garantias constitucionais, sendo oportunizado(a) o(a) flagranteado(a) a comunicação de sua prisão à pessoa por ele(a) indicado(a). Assim, a parte formal do auto de prisão em flagrante está perfeita. No que tange a parte material, vejo que segue a mesma sorte. Com efeito, o(a) flagranteado(a) foi preso(a) após, em tese, praticar o delito descrito acima, nos termos dos artigos 301 e 302 do CPP.

Posto isso, HOMOLOGO o auto e passo a análise acerca da necessidade da decretação da prisão preventiva. De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e depoimentos, vislumbrando neste momento a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva.

Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados no Boletim de Ocorrências “
QUE em 17/09/2021, por volta das 22:40 horas, a guarnição policial militar atendeu solicitação via CIOSP informando que no Bairro Jardim São Luís, atrás da Feira do Agricultor, populares avistaram um indivíduo moreno, alto, magro e com camiseta de cor vermelha tentando furtar a bateria de um caminhão que estava estacionado em um lava jato; QUE ato contínuo, a guarnição se deslocou sentido ao local indicado e próximo da ocorrência surpreendeu o suspeito REGINALDO DAMIÃO DA SILVA SOUZA, que possui as mesmas características indicadas, transportando uma bateria
; QUE a guarnição abordou o suspeito e constatou que a bateria se tratava de produto furtado do caminhão Mercedes Benz, cor azul, placas BXI-6B78; QUE o proprietário do caminhão não foi localizado(...)”. Da mesma forma em que confessa o delito em seu depoimento: “(...)QUE foi um indivíduo conhecido pela alcunha de MARIM quem subtraiu a bateria do caminhão que estava parado no lava-jato e em seguida entregou ao interrogando atrás da feira do agricultor, para que o interrogando "fizesse o corre", ou seja, para que o interrogando encontrasse comprador; QUE ainda não tinha comprador definido para a bateria, sendo que iria vendê-la por "duzentos, quatrocentos ou cem" reais; QUE iria dividir o dinheiro com MARIM; QUE MARIM é moreno, da altura do interrogando e magro, sendo que ele é usuário de droga; QUE não sabe onde MARIM reside, pois o conhece há pouco tempo e apenas ele vai na casa do interrogando; QUE a mochila vermelha apreendida pertence ao interrogando, todavia, o interrogando desconhece o alicate que nesta delegacia foi encontrado no interior da mochila(...)”

Em busca de antecedentes verificou-se que o mesmo está sendo processado pela mesma tipificação criminal nos autos: 1006753-23.2021.8.11.0006 (furto qualificado), 716-22.2015.811.0098 (receptação), 269-34.2015.811.0098 (ameaça), 800-52.2017.811.0098 (roubo majorado), 646-63.2019.811.0098 (furto), 753-10.2019.811.0098 (cumpriu pena no presídio de São José dos Quatro Marcos até 08/04/2020), 609-07.2017.8.11.0098 (furto), 646-63.2019.8.11.0098 (furto), 2000003-20.2020.811.0039 (execução de pena), fora os demais processos que já encontram-se encerrados.

Com efeito, verifico que estão presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP, para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, assim preceitua no art. 312 que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Corrobora com o seu caput o §2º “A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

Assim, a prisão preventiva, espécie de prisão processual de caráter cautelar, instrumental (garantia da ordem pública, ordem econômica, instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal), somente é cabível quando presentes os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso vertente, vislumbro a presença dos requisitos da prisão preventiva, conforme dicção do artigo 312, do CPP, calcado na garantia da ordem pública, pelos seguintes motivos. O fumus delicti comissi corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicada no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. O “fumus comissi delicti” revela-se nas informações constantes no APF. Outrossim, para que se tenha como satisfeito o requisito do “periculum libertatis”, basta que ao menos uma das hipóteses do artigo 312 do CPP se ache comprovada no caso em concerto. Desse modo, uma ordem de prisão preventiva se afigura legítima, ou seja, respaldada nos ditames da legalidade, da proporcionalidade, da necessidade e da utilidade processual, quando demonstrados a materialidade e os indícios de autoria, aliadas a qualquer uma das hipóteses acima elencadas.

A materialidade do delito está consubstanciada no boletim de ocorrência e declarações juntadas aos autos. Assim, no caso em tela, o “periculum libertatis”, encontra sustentáculo na necessidade de se preservar a ordem pública, tendo a reiterada atitude perpetrada pelo custodiado com as diversas reiterações da pratica delitiva em comento e como bem enumero pelo Parquet o processo 1006753-23.2021.8.11.0006 o
mesmo delinquiu recentemente (03/09/2021) e na data de hoje 15 (quinze) dias após aquele veio a reincidir
. Diante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos acusados já qualificados nos autos e, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA. (...)”

Quanto à alegada nulidade da prisão em flagrante por carência dos requisitos do art. 302 do Código de Processo Penal – CPP, conforme anotado pelo Magistrado de origem, não é possível observar a existência de irregularidades que possam autorizar sua invalidação, posto que, nos termos dos depoimentos prestados pelos policiais, o fato criminoso foi praticado por volta das 22h do dia 17.09.2021 e o paciente foi preso em flagrante, na posse da
“bateria de um caminhão”
subtraída, logo após os fatos.

Assim, correto o enquadramento do caso como flagrante presumido, na medida em que o paciente foi encontrado, logo depois, na posse do objeto do crime, o que indica ser ele o autor da infração, modalidade prevista no artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACUSADO PERSEGUIDO LOGO APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA. FLAGRANTE IMPRÓPRIO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA.

(...)

2. O artigo 302 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses de flagrante delito, sendo que nos casos dos incisos I e II, tem-se o chamado flagrante próprio, em que o agente está cometendo o crime ou acabou de praticá-lo, ao passo que nos incisos III e IV presume-se a autoria em razão das circunstâncias que o agente se encontra, tratando-se dos chamados flagrantes impróprio (inciso III) ou presumido (inciso IV). Doutrina.

3. No caso dos autos, os policiais iniciaram a perseguição aos suspeitos logo após a prática criminosa, logrando encontrar o paciente após a esposa da vítima haver informado que o ofendido, seria um dos autores do delito, estando-se diante de flagrante impróprio. Precedente.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 601.797/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 09/09/2020)”

Some-se a isso que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é remansosa no sentido de que a conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação, conforme Tese nº 11 (Edição n. 120: da prisão em flagrante) firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:
“Com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar”.

Acórdãos
“:
RHC 93880/GO
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019

RHC 98538/CE
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019;

HC 476258/SC
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018;
HC 448480/SP
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018;
HC 469605/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018

HC 447846/SP
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018”

Por outro lado, apesar de não ser objeto do
writ
, quanto aos requisitos da prisão cautelar, tem-se que, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o magistrado singular destacou reiteração criminosa, “

o “periculum libertatis”, encontra sustentáculo na necessidade de se preservar a ordem pública, tendo a reiterada atitude perpetrada pelo custodiado com as diversas reiterações da pratica delitiva em comento e como bem enumerou pelo Parquet o processo 1006753-23.2021.8.11.0006 o
mesmo delinquiu recentemente (03/09/2021) e na data de hoje 15 (quinze) dias após aquele veio a reincidir
.”

Dessa forma, o histórico criminal diferenciado do agente, apontando seu envolvimento em crimes,
em tão curto espaço de tempo
, evidenciam a inclinação à prática delitiva, justificando a sua custódia, consoante vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

Neste Sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. RÉU QUE OSTENTA REGISTRO ANTERIOR. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição antecipada está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do acusado, revelada, sobretudo, pelo seu histórico criminal.

3. Caso em que o agente foi preso em flagrante na posse de diversos porções de cocaína e confessou em sede policial que a referida droga fora encomendada, mediante paga, por terceira pessoa.

4. Além disso, consta que o paciente já havia sido preso anteriormente, em março de 2018, também por tráfico, permanecendo no cárcere por 6 (seis) meses e, apenas 2 (dois) meses após alcançar a liberdade, voltou a delinquir.

5. Tais circunstâncias indicam a habitualidade do paciente na narcotraficância, denotando a existência do periculum libertatis que autoriza a preventiva.

9. Habeas corpus não conhecido.

(HC 498.395/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)”

Dessa forma, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Inviável, ainda, a substituição da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, haja vista que nenhuma das medidas elencadas no mencionado dispositivo mostrar-se-ia eficaz e hábil a impedir a reiteração delitiva.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o Parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021